Tribunal: STJ
Processo: 5018736-81.2024.8.24.0038
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3094872 - SC(2025/0428779-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: IVERSON DADONA
ADVOGADOS
: LETICIA NARLOCH - SC062008
GABRIEL GUSTAVO AGNE - SC062023
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-ACIDENTE. COISA
JULGADA.
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE.
FUNDAMENTO:
ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
CONCRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Na origem: trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em que a parte objetiva a
concessão do benefício de auxílio-acidente. O pleito foi julgado procedente.
2. A Corte de origem deu provimento ao recurso do INSS.
3. No caso em exame, o Tribunal
inadmitiu o apelo nobre da
a quo
parte Autora pela incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
4. A parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial,
restringiu-se a afirmar, de maneira genérica, que não se trata de revolvimento
do acervo fático-probatório, não tendo esclarecido, à luz das teses veiculada
no apelo nobre, de que maneira não seria necessária a incursão ao campo
fático-probatório.
5. Agravo não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
12/03/2026 18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55181542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:44:37
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: f0dee64b-1f34-4bed-934f-5b2ce57582a1

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55181542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:44:37
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: f0dee64b-1f34-4bed-934f-5b2ce57582a1

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3094872 - SC(2025/0428779-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: IVERSON DADONA
ADVOGADOS
: LETICIA NARLOCH - SC062008
GABRIEL GUSTAVO AGNE - SC062023
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-ACIDENTE. COISA
JULGADA.
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE.
FUNDAMENTO:
ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
CONCRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Na origem: trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em que a parte objetiva a
concessão do benefício de auxílio-acidente. O pleito foi julgado procedente.
2. A Corte de origem deu provimento ao recurso do INSS.
3. No caso em exame, o Tribunal
inadmitiu o apelo nobre da
a quo
parte Autora pela incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
4. A parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial,
restringiu-se a afirmar, de maneira genérica, que não se trata de revolvimento
do acervo fático-probatório, não tendo esclarecido, à luz das teses veiculada
no apelo nobre, de que maneira não seria necessária a incursão ao campo
fático-probatório.
5. Agravo não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por IVERSON
DADONA contra decisão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA, que não admitiu o recurso especial interposto em oposição ao acórdão
proferido na Apelação Cível n. 5018736-81.2024.8.24.0038, assim ementado (fl. 275):

APELAÇÕES CÍVEIS. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES.
APELO DA AUTARQUIA FEDERAL
COISA JULGADA. ACOLHIMENTO. DEMANDA ANTERIOR,
DEFLAGRADA PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL, MOTIVADA PELAS
MESMAS MOLÉSTIAS. PERÍCIA REALIZADA, NAQUELES AUTOS, QUE
AFASTOU A ORIGEM ACIDENTÁRIA DAS DOENÇAS E ATESTOU A
Documento eletrônico VDA54730155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:14
Código de Controle do Documento: 7d40cfc6-f8f1-4c66-8ff3-be2620afd8f0

APTIDÃO LABORAL DO SEGURADO. SENTENÇA TRANSITADA EM
JULGADO. AUSÊNCIA DE
DE PIORA
INVOCAÇÃO/COMPROVACÃO
POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE REABERTURA DAS DISCUSSÕES,
SOB A ALEGAÇÃO DE VIÉS ACIDENTÁRIO. PRECEDENTES. EXTINÇÃO
DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO
485, INCISO V, DO CPC.
RECURSO DO INSS CONHECIDO E PROVIDO. APELO DO AUTOR
PREJUDICADO.

Nas razões do apelo nobre, interposto com fundamento no art. 105, inciso III,
alínea
, da Constituição Federal, a parte recorrente alega a violação do
§§ 1o e
a
art. 337,
2o do CPC, ao afirmar que (fls. 346-347):

O artigo 337, §§ 1o e 2o, do CPC dispõe que há coisa julgada somente
quando houver identidade entre partes, pedido e causa de pedir. Os requisitos devem
ser cumulativos.
No presente caso, não há identidade de pedido e causa de pedir, conforme
se demonstra:
- Na ação anterior, o pedido era de restabelecimento de auxílio-doença,
fundado na alegação de incapacidade temporária para o trabalho.
- Na presente ação, o pedido é de concessão de auxílio-acidente, embasado
na existência de sequela permanente que reduziu a capacidade para o trabalho
habitual.
Assim, são distintas tanto a causa de pedir quanto o pedido, afastando-se,
portanto, a alegação de coisa julgada por ausência de identidade entre as ações.
No mais, quanto à alegação da turma julgadora de que o recorrente não
comprovou a piora do estado de saúde, não é verdade. Isto porque deixou de
analisar detidamente a documentação juntada aos autos, em especial documento
juntado pelo perito médico trabalhista em 31.07.2023 em autos no 0000037-
18.2023.5.12.0016, que tramitou junto à 2a Vara do Trabalho de Joinville/SC,
juntada nos autos originários em evento 1, LAUDO8, bem como juntado novamente
em evento 15, LAUDO 2, dos presentes autos.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do recurso especial (fl. 348).
Inadmitido o recurso pela incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ (fls. 350-
351).
Agravo em recurso especial (fls. 353-354).
Sem contraminuta.
É o relatório.
VOTO
O agravo em recurso especial não pode ser conhecido.
Documento eletrônico VDA54730155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:14
Código de Controle do Documento: 7d40cfc6-f8f1-4c66-8ff3-be2620afd8f0

Na origem, trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS em que a parte objetiva a concessão do benefício de
auxílio-acidente. O pleito foi julgado procedente (fl. 244).
O Tribunal de origem deu provimento à apelação do INSS (fls. 268-275).
A Corte
não admitiu o apelo nobre pela incidência do óbice da
a quo
Súmula n. 7 do STJ (fls. 350-351).
Contudo, a parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial,
restringiu-se a afirmar, de maneira genérica, que não se trata de revolvimento do acervo
fático-probatório, ao aduzir que "[a] tese recursal busca demonstrar a ausência de
identidade entre causa de pedir e pedido nas ações comparadas, o que é uma questão
eminentemente jurídica, passível de análise em sede de Recurso Especial" (fl. 354), não
tendo esclarecido, à luz das teses veiculada no apelo nobre, de que maneira não seria
.
necessária a incursão ao campo fático-probatório
Para buscar afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ, deve a parte cotejar a
moldura fática incontroversa do acórdão recorrido com as teses por ele suscitadas,
demonstrando de que forma o seu exame
da análise de elementos
prescindiria
probantes, tal como explicitado na decisão que não admitiu o recurso especial.
A propósito:

[...]
5. A impugnação da
pressupõe estrutura
Súmula n. 7/STJ
argumentativa específica, indicando-se as premissas fáticas admitidas como
verdadeiras pelo Tribunal de origem, a qualificação jurídica que lhe foi
conferida e a apreciação jurídica que lhe deveria ter sido efetivamente
O recurso daí proveniente deveria se esmerar em demonstrar
atribuída.
efetivamente que a referida súmula não se aplica ao caso concreto, e não
simplesmente reiterar o recurso especial. (AgInt no
relator
AREsp n. 1.790.197/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 1o/
)
7/2021.
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 1.795.402/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
3/4/2023,
13/4/2023.

[...]
4. Em nova análise do agravo interposto, tem-se que a parte agravante
efetivamente não rebateu todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial.
5. Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não basta a
assertiva genérica de que é desnecessária a análise de prova, ainda que seja feita
breve menção à tese sustentada. É imprescindível o cotejo entre o acórdão
combatido e a argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o
afastamento do citado óbice processual.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA54730155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:14
Código de Controle do Documento: 7d40cfc6-f8f1-4c66-8ff3-be2620afd8f0

(AgInt no
relator Ministro Manoel Erhardt
AREsp n. 1.770.082/SP,
(Desembargador Convocado do TRF-5a Região), Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
26/4/2021,
30/4/2021.

Nesse panorama, verifico que deixou de ser observada a dialeticidade recursal
(art. 932, inciso III, do CPC). Por conseguinte, o agravo em recurso especial carece do
indispensável pressuposto de admissibilidade atinente à impugnação adequada e concreta
de todos os fundamentos empregados pela Corte
para não admitir o recurso
a quo
especial, a atrair a incidência da Súmula n. 182 do STJ.
Nesse sentido:

[...]
5. Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da
e do
III, do CPC.
Súmula 182/STJ
art. 932,
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.141.230/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2022,
19/12/2022.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo em recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54730155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:14
Código de Controle do Documento: 7d40cfc6-f8f1-4c66-8ff3-be2620afd8f0

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.094.872 / SC
Número Registro: 2025/0428779-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50187368120248240038
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : IVERSON DADONA
ADVOGADOS : LETICIA NARLOCH - SC062008
GABRIEL GUSTAVO AGNE - SC062023
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE - AUXÍLIO-
ACIDENTE (ART. 86)
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/03/2026
18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:45:29
Código de Controle do Documento: dc92ece1-7bb1-4baa-a664-ff9b9864a978